Tribunal: TJPA
Processo: 0801437-75.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801437-75.2017.8.14.0133

APELANTE: MARIA ELIDIANE DOS SANTOS BRAGA

APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801437-75.2017.8.14.0133

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELANTE:
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

ADVOGADO:
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - OAB MG115451-A

APELADO:
MARIA ELIDIANE DOS SANTOS BRAGA

ADVOGADO:
FUAD DA SILVA PEREIRA - OAB PA9658-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que reconheceu o inadimplemento contratual em razão de atraso na entrega de imóvel e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária e juros conforme Súmula 362/STJ;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel em cinco meses é suficiente para ensejar indenização por danos morais e se o valor arbitrado na sentença a título de indenização mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, o atraso foi significativo e injustificado, comprometendo o planejamento da autora e configurando dano extrapatrimonial;

4. O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O atraso na entrega de imóvel pode gerar dever de indenizar por danos morais quando ultrapassa o mero dissabor e frustra expectativas legítimas do consumidor.

Dispositivo relevante citado
: CC, art. 927; CPC, art. 85, §11; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.939.956/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 11/05/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0853986-72.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
contra de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra si por
MARIA ELIDIANE DOS SANTOS BRAGA
, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pela parte autora

para fins de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais por atraso na entrega da obra,
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de
juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ
.

Em suas razões recursais (Id. 13396749), a apelante alega ser incabível a condenação por danos morais, uma vez que inexistem os elementos configuradores do dano moral e que a situação vivenciada pela parte autora decorre de mero transtorno. Requer conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação para reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito indenizatório.

Em contrarrazões (Id. 13396753), a apelada aduziu que o recorrente entregou o imóvel com aproximadamente 13 (treze) meses de atraso, restando evidente o seu direito à indenização por danos morais, de forma que a conduta da construtora seria abusiva. Pugnou pelo julgamento pelo improvimento do Recurso de Apelação para mantença da sentença do juízo
a quo,
condenando a recorrente a 20% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação devidamente atualizada.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A Apelante alega que não foram comprovados os danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto não se trata de mero dissabor. A
data inicialmente prevista para a entrega do imóvel foi fixada contratualmente em
30 de agosto de 2013, conforme
Id. 13396626, fl. 9, item II (Da incorporação)
,
com cláusula que previa a possibilidade de

prorrogação por até 180

dias (cláusula 7.1, à fl. 17 do mesmo Id.)
,
estendendo o prazo para fevereiro
de 2014
. Contudo, verifico que a entrega efetiva da unidade somente ocorreu em
23 de julho de 2014
, conforme termo de recebimento do imóvel à fl. 96, caracterizando-se, portanto,
atraso de aproximadamente cinco meses além do prazo de tolerância contratualmente estipulado
.
Trata-se de inadimplemento contratual incontroverso.

O arbitramento do valor dos danos morais será apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela parte autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pela perda tolerada, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos capacidade econômica das partes e compensação aos apelados quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização de enriquecimento sem causa.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, constato que, embora relativamente curto, tal atraso ultrapassa o mero inadimplemento pontual, sendo suficiente para gerar frustração legítima, notadamente em razão da expectativa da autora quanto à efetivação da entrada do imóvel em data certa.

Nesse cenário, entendo caracterizado o dano moral indenizável, nos moldes do que já assentou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Preliminar rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, quando as construtoras/incorporadoras figuram como fornecedoras e os adquirentes dos imóveis como consumidores, destinatários finais do produto/serviço. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, caracterizado o inadimplemento contratual, é cabível a rescisão do contrato, com a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. O atraso na entrega do imóvel, ainda que decorrente de entraves burocráticos junto aos órgãos públicos, não configura caso fortuito a isentar a construtora/incorporadora de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual. 5. A condenação simultânea à restituição das parcelas pagas a título de preço do imóvel e ao pagamento de multa contratual por inadimplemento não configura bis in idem, pois se trata de obrigações com fatos geradores distintos. 6. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente-vendedor, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual (art. 405 do Código Civil). 7.
O atraso injustificado na entrega do imóvel, associado à quebra das expectativas legítimas do consumidor quanto à valorização do empreendimento e à frustração de seus planos de moradia, configura dano moral indenizável
. 8. No que tange ao pagamento do IPTU e taxa associativa, o pagamento das respectivas rubricas pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, de modo que retornando a posse dos bens à construtora em razão da rescisão contratual, é certo que as apelantes devem responder por tal obrigação,
não merecendo reformas a sentença. 9. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08539867220198140301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

Portanto,
o valor fixado pelo Juízo de origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar à empresa certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pela recorrente, além de observar os parâmetros adotados pelo TJPA.

Isto posto,
CONHEÇ
O DO RECURSO E

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau
.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% do valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025